Tribunal: TJMT
Processo: 1017804-73.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017804-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), NEWTON KARA JOSE - CPF: 457.916.518-72 (AGRAVANTE), LIDIA COTAIT KARA JOSE - CPF: 076.322.898-28 (AGRAVANTE), RUBENS KARA JOSE - CPF: 049.361.168-15 (AGRAVANTE), JOSE REINALDO RIBEIRO - CPF: 727.472.508-49 (AGRAVADO), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), FERTIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 46.127.809/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação de reparação de danos materiais e morais. venda de imóvel em duplicidade. prejudicial de mérito. prescrição. natureza da responsabilidade civil. discussão entre prazo decenal e trienal. teoria da actio nata. termo inicial. registro da segunda alienação. tempestividade da pretensão. decisão mantida. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição em ação de reparação de danos.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir a natureza da responsabilidade civil no caso concreto, se contratual, hipótese em que incide o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, ou extracontratual, hipótese sujeita ao prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, bem como verificar de que forma essa definição repercute no exame da prejudicial de mérito; e (ii) estabelecer, à luz do princípio da actio nata, o termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória decorrente da alienação do mesmo imóvel a terceiros distintos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.280.825/RJ, estabelece a distinção entre os regimes prescricionais, aplicando o prazo decenal (CC, art. 205) às hipóteses de inadimplemento contratual e o prazo trienal (CC, art. 206, §3º, V) às pretensões de reparação civil extracontratual.

4. Independentemente da natureza jurídica da responsabilidade (se contratual ou extracontratual), a tese de prescrição não subsiste, porquanto, mesmo sob a égide do prazo trienal mais restritivo, a pretensão foi exercida tempestivamente.

5. O princípio da actio nata, expressamente agasalhado pelo art. 189 do Código Civil, preceitua que o curso do prazo prescricional apenas se inicia com a violação do direito subjetivo, momento em que nasce a pretensão para o seu titular.

6. Considerando que a segunda alienação foi registrada em 21/12/2018 e que a ação indenizatória foi proposta em 25/05/2021, o lapso temporal transcorrido é inferior a três anos, o que afasta a ocorrência da prescrição sob qualquer perspectiva interpretativa.

7. Revela-se juridicamente insustentável a tese subsidiária segundo a qual o prazo prescricional deveria retroagir à data da assinatura do contrato originário, pois tal entendimento implicaria exigir do jurisdicionado o ajuizamento de demanda fundada em dano meramente hipotético e futuro, antes mesmo da ocorrência do ato ilícito que embasa a pretensão reparatória.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para a pretensão indenizatória decorrente de venda de imóvel em duplicidade conta-se a partir da data em que o prejudicado toma ciência do ato lesivo ou da data do registro da segunda alienação, momento em que se configura a violação do direito (actio nata). 2. A distinção entre a natureza contratual ou extracontratual da responsabilidade civil é irrelevante para o desfecho da lide quando a ação é proposta dentro do menor prazo legal aplicável contado do evento danoso.

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 189, 205 e 206, § 3º, V; Código de Processo Civil, arts. 487, II, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp n. 1.280.825/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 27.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NEWTON KARA JOSÉ, LÍDIA COTAIT KARA JOSÉ e RUBENS KARA JOSÉ contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais (Proc. nº 1017804-73.2026.8.11.0000), ajuizada contra os agravantes por JOSÉ REINALDO RIBEIRO, ao sanear o feito, dentre outras providências, rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição suscitada pelo réu, ora agravante, por entender que, pretensão resistida surgiu com a alienação do mesmo imóvel ao terceiro Braz Ribeiro da Silva, ocorrida em 21/12/2018, tornando verossímil a afirmação do autor de que tomou ciência da lesão apenas no início do ano de 2019, ressaltando, ainda, que “mesmo que retroagida à data da alienação ao terceiro (21/12/2018), a pretensão atinente à reparação civil distribuída em 25/05/2021 não estaria acobertada pelo instituto da prescrição, dada a incidência do prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil” (cf. Id. nº 363027852).

Em suas razões recursais os agravantes alegam que a decisão agravada partiu de uma premissa juridicamente equivocada ao qualificar a pretensão deduzida na inicial como de natureza contratual para fins de fixação do prazo prescricional.

Sustentam que a tese central da defesa, amparada na própria confissão do agravado contida na petição inicial, é a de que o negócio jurídico que lastreia a demanda é absolutamente nulo, porquanto o instrumento contratual de 11 de fevereiro de 2003 foi assinado, no polo vendedor, por uma secretária (Aparecida de Oliveira Morais), que não detinha quaisquer poderes de representação da pessoa jurídica vendedora.

Aduzem que um negócio jurídico nulo não produz qualquer efeito no mundo do direito, não podendo servir de fundamento para a caracterização de responsabilidade de natureza contratual, na medida em que esta pressupõe, necessariamente, a existência de um contrato válido e eficaz.

Argumentam que, sendo o ato jurídico formador da obrigação absolutamente nulo, a eventual responsabilidade dos réus somente poderia ser de natureza extracontratual, decorrente da suposta prática de ato ilícito consistente na alienação do imóvel a terceiro, atraindo, portanto, o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil.

Esclarecem ainda que, além da questão relativa à assinatura por terceiro sem poderes, o imóvel em questão nunca integrou o patrimônio da pessoa jurídica Fértil Empreendimentos Imobiliários Ltda. - ME, pertencendo, em realidade, diretamente às pessoas físicas dos sócios Newton Kara José e Rubens Kara José, conforme se extrai da matrícula do imóvel, o que tornaria, segundo os recorrentes, impossível qualquer negócio jurídico válido tendo a sociedade como alienante.

Afirmam que a decisão saneadora incorreu no vício de julgar prematuramente a questão prescricional, na medida em que a natureza da responsabilidade e, consequentemente, o prazo prescricional aplicável, depende diretamente da definição da validade do negócio jurídico celebrado em 2003, questão que constitui o próprio mérito da causa e exige prévia instrução probatória para ser resolvida.

Pedem, sob esses fundamentos, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, determinando-se a imediata suspensão do processo de origem até a decisão final; no mérito, o provimento total do recurso para reforma da decisão agravada, com o acolhimento da prejudicial de prescrição - seja pela aplicação do prazo trienal com termo inicial no registro (2018), seja pelo prazo decenal com início em 2003 - e a consequente extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC; ou, não sendo esse o caso, que a análise da prescrição seja postergada para a sentença final (cf. Id. nº 363027851).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 368689378).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao sanear o feito, dentre outras providências, rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição suscitada pelo réu, ora agravante, por entender que a pretensão resistida surgiu com a alienação do mesmo imóvel a terceiro, Braz Ribeiro da Silva, ocorrida em 21/12/2018, tornando verossímil a afirmação do autor de que tomou ciência da lesão apenas no início do ano de 2019. Ressaltou, ainda, que, “mesmo que retroagida à data da alienação ao terceiro (21/12/2018), a pretensão atinente à reparação civil, distribuída em 25/05/2021, não estaria acobertada pelo instituto da prescrição, dada a incidência do prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil”.

No caso, a pretensão recursal dos agravantes se resume à obtenção do reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória deduzida pelo agravado, seja pela aplicação do prazo trienal previsto no art. 206, §3º, inciso V, do Código Civil, seja pela incidência do prazo decenal estabelecido no art. 205 do mesmo diploma, com marco inicial fixado no ano de 2003.

No que diz respeito à tese de aplicação do prazo trienal há, inegavelmente, uma crítica tecnicamente relevante à fundamentação da decisão recorrida. É correto que a responsabilidade contratual pressupõe a existência de um vínculo obrigacional válido entre as partes, e que, se o negócio jurídico invocado for reconhecido nulo, a responsabilidade decorrente do ilícito praticado seria de natureza extracontratual.

O Superior Tribunal de Justiça, ao uniformizar a matéria no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.280.825/RJ, consolidou a tese de que o prazo de dez anos do art. 205 do Código Civil aplica-se às hipóteses de responsabilidade contratual, reservando-se o prazo trienal do art. 206, §3º, V, às pretensões de reparação civil extracontratual.

A propósito, transcrevo a ementa do referido julgado:

EMENTA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA.

1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em recurso especial opostos em 24/08/2017 e atribuído a este gabinete em 13/10/2017.

2. O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206, §3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002).

3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ ("Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado").

4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança.

5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/02, com prazo de três anos.

6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação civil" não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito.

7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados.

8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia.

9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos.

(STJ - Segunda Seção - relatora Ministra Nancy Andrighi, EREsp n. 1.280.825/RJ, julgado em 27/6/2018, DJe de 2/8/2018.)

Nessa linha, há uma inconsistência lógica em presumir a validade do contrato, para fins de prazo prescricional, sem que a questão tenha sido previamente resolvida pela instrução.

Entretanto, essa pertinência teórica não se traduz em probabilidade de provimento do recurso, porque, ainda que a tese dos agravantes - de prazo trienal com marco inicial na data da publicidade registral da segunda alienação - fosse acolhida, o que se admite neste momento apenas a título de argumentação, ainda assim, aparentemente, a pretensão formulada pelo agravado não estaria prescrita.

A segunda alienação foi registrada em 21/12/2018, e adotando-se o prazo trienal de três anos a partir dessa data, o termo final da prescrição recairia em 21/12/2021.

A ação originária, todavia, foi ajuizada em 25/05/2021, ou seja, mais de seis meses antes do esgotamento do prazo trienal. Assim, mesmo sob o critério objetivo de publicidade registral que os próprios agravantes invocam, verifica-se que o resultado prático do reconhecimento da tese dos recorrentes, pelo menos em primeira análise, seria exatamente o mesmo da decisão impugnada, qual seja, a não ocorrência da prescrição.

Com efeito, o interesse recursal, como pressuposto de admissibilidade e como elemento indissociável da probabilidade de provimento, exige a demonstração de uma utilidade prática para o recorrente em caso de procedência do seu recurso.

Portanto, inexistindo a probabilidade do direito, haja vista que o ajuizamento da ação aparentemente precedeu o esgotamento do prazo prescricional trienal, independentemente da adoção, como dies a quo, da data do registro (21/12/2018) ou da data em que o agravado, conforme a própria petição inicial, afirma ter tomado conhecimento do fato (início de 2019), o pedido de efeito suspensivo perde seu fundamento principal.

Ademais, o simples prosseguimento da fase de instrução processual não configura, por si só, risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a paralisação do feito, uma vez que a dilação probatória se mostra necessária ao esclarecimento dos pontos controvertidos, inclusive no que tange à própria validade do negócio jurídico originário.

Quanto à tese subsidiária de incidência do prazo decenal com termo inicial em 2003, não se verifica qualquer amparo na jurisprudência consolidada, razão pela qual se mostra manifestamente improcedente. O princípio da “actio nata”, expressamente consagrado no art. 189 do Código Civil, estabelece que o prazo prescricional somente se inicia no momento em que surge para o titular do direito a pretensão de exigi-lo judicialmente, isto é, quando a violação ao direito se torna conhecida ou cognoscível.

No caso, a pretensão reparatória decorreu da alienação do mesmo imóvel a terceiro, ocorrida em 21/12/2018, ato esse que o agravado afirma ter conhecido apenas no início de 2019. Seria ontologicamente impossível exigir do agravado o exercício de uma pretensão indenizatória antes mesmo de ter ocorrido o ato lesivo que a originou - a venda em duplicidade - e antes de ter tomado ciência dessa violação.

A tese de que o prazo teria se esgotado em 2013, pressuporia que o agravado pudesse ter ajuizado, naquele ano, uma ação indenizatória por dano que somente ocorreria cinco anos depois, o que afronta elementares princípios da lógica jurídica e da teoria geral da prescrição.

Não é demais assinalar que os próprios precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso invocados pelos agravantes em abono da tese da publicidade registral como marco objetivo da “actio nata” corroboram a conclusão desfavorável ao presente recurso, pois fixam o início do prazo prescricional precisamente no registro da segunda alienação - que ocorreu em 21/12/2018 -, data a partir da qual, como demonstrado, o prazo trienal não se consumou antes do ajuizamento da ação.

Assim, seja pela análise da tese principal, seja pela da subsidiária, não se verifica os requisitos de relevância dos fundamentos do recurso e a plausibilidade do direito alegado pelos recorrentes, além da possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.

O dano invocado pelos recorrentes para justificar o efeito suspensivo é o custo e o ônus de participar de uma instrução probatória em um processo que, segundo eles, deveria ter sido extinto por prescrição. Tal alegação não configura, juridicamente, um dano de natureza grave e de difícil reparação, tal como exigido pelo art. 1.019, inciso I, do CPC.

Com efeito, os transtornos inerentes ao regular trâmite de um processo judicial, como a necessidade de produzir provas, comparecer a audiências ou suportar custos com a lide, são consequências naturais e ordinárias da litigância e não se enquadram no conceito de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que legitima a concessão de medida de urgência em sede recursal.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026